Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Id 13394888. Diante da petição apresentada pela parte agravada, esclareça o agravante se subsiste seu interesse no prosseguimento do recurso, no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Brasília, 06 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator